Tribunal: TJSP
Processo: 0003242-09.2017.8.26.0539
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003242-09.2017.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é
apelante CLAUDIA APARECIDA NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e consideraram, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para fins de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003242-09.2017.8.26.0539 -Voto no 35.756
2
Apelação Criminal com Revisão no 0003242-09.2017.8.26.0539
Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.756
Apelação criminal - Furtos qualificados privilegiados em
continuidade delitiva
Fraude – Sentença condenatória

Acenando com a inimputabilidade, pugna pela absolvição
ou, subsidiariamente, pela isenção de pena, nos termos do
artigo
26
do
Código
Penal

Inadmissibilidade
-
Materialidade,
autoria,
qualificadora
e
dolo
suficientemente demonstrados
Apelante presa em
flagrante na posse dos objetos subtraídos - Palavras dos
representantes das vítimas, testemunhas e policiais assaz
importantes e valiosas na apuração dos fatos
Aplicação
do privilegium, reduzindo-se as penas em 1/3 (um terço)
- Condenação bem editada, com base em sólido e
convincente acervo probatório
Penas escorreitamente
fixadas - Substituição da corporal por restritivas de
direitos - Regime prisional aberto. Recurso desprovido.
1. Ao relatório da r. sentença, acrescenta-se
que Cláudia Aparecida Nascimento, por infração ao artigo 155,
parágrafo 4o, inciso II (duas vezes), combinado com o artigo 71, ambos
do Código Penal, foi condenada às penas de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e
20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 7 (sete) dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003242-09.2017.8.26.0539 -Voto no 35.756
3
multa, valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária, esta no valor de um salário mínimo.
Inconformada,
recorre.
Acenando
com
a
inimputabilidade, pugna pela absolvição ou, subsidiariamente, pela
isenção de pena, nos termos do artigo 26 do Código Penal.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Cabe ressaltar, de proêmio, que a apelante foi
processada e, ao final, condenada porque, no dia 10 de dezembro de
2016, por volta das 16h40min, no interior da loja denominada
“Multimarcas Planet Comércio de Vestuário”, subtraiu, para si, um
vestido e uma blusa, ambos da marca Amíssima, avaliados em R$530,00,
objetos de propriedade do mencionado estabelecimento comercial.
Constata-se, ainda, que a acusada, no mesmo
dia, momentos após os fatos acima narrados, por volta das 17 horas, no
interior do estabelecimento comercial denominado “Loja São João”,
subtraiu, para si, duas blusas e um vestido, avaliados em R$ 406,64,
pertencentes à mencionada loja.
Segundo o apurado, a acusada foi até a loja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003242-09.2017.8.26.0539 -Voto no 35.756
4
Planet e experimentou várias peças de roupas, tendo ido embora cerca
de trinta minutos depois, sem comprar nada. Quando foi reorganizar as
roupas, Arleide, vendedora que atendeu a acusada, notou que duas
peças estavam faltando, vindo a desconfiar de Claudia, que tinha sido a
última pessoa a sair da loja.
Ao ser informada por outros comerciantes de
que uma mulher teria tentado trocar peças de roupa da referida marca
em outras lojas e, posteriormente, tomar conhecimento de que a mesma
mulher havia sido presa por ter realizado furtos em diversos
estabelecimentos comerciais da cidade, Arleide registrou ocorrência,
tendo reconhecido a acusada, por foto, como sendo a autora do furto
ocorrido na loja Planet, e recuperando a res furtivae, localizada por
policiais militares no interior do veículo VW/Gol, placas DGQ-9827,
conduzido pela indiciada.
No mesmo dia, por volta das 17 horas, Claudia
foi até a “Loja São João”, carregando uma sacola, e pegou algumas peças
para experimentar, tendo saído da loja sem comprar nada.
No dia 12.12.16, a acusada teria retornado até
a referida loja, querendo trocar peças de roupas que alegava ter
comprado lá, mas, ao ser informada de que a funcionária que a havia
atendido estava em horário de almoço, foi embora, dizendo que
retornaria mais tarde.
Tempos depois, o representante da “Loja São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003242-09.2017.8.26.0539 -Voto no 35.756
5
João”, Rogério, ficou sabendo que uma mulher havia sido presa pelo furto
de várias peças de roupas em estabelecimentos comerciais distintos,
tendo registrado ocorrência e reconhecido fotograficamente a acusada,
recuperando três peças de roupas subtraídas de sua loja, que estavam na
posse dela.
Nos dois casos, agiu a acusada mediante
fraude, pois fingia que iria experimentar as peças de roupas para diminuir
a vigilância dos vendedores dos referidos estabelecimentos comerciais
sobre os bens objetos dos furtos, facilitando, assim, as subtrações.
Pois bem. A materialidade dos delitos apresenta-
se cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 8/19), de exibição e apreensão (fls. 5/7 e 20/21), de
reconhecimento fotográfico (fls. 36/37 e 38/39), de avaliação (fl. 50) e
laudo pericial (fl. 105), senão também pela prova oral amealhada nos
autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na delegacia, Claudia admitiu a subtração de
um vestido na loja Planet, aproveitando-se da distração da vendedora.
Ao furtar cinco peças de roupas da loja “Jorge Confecções”, foi
surpreendida pelo filho do dono da loja quando as roupas já estavam
dentro de uma sacola. Sacou uma pistola de brinquedo que trazia na
bolsa e apontou para o rapaz. Deixou a loja de carro, levando as roupas
que subtraiu mediante ameaça, mas, logo depois, foi abordada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003242-09.2017.8.26.0539 -Voto no 35.756
6
policiais militares. No carro, estavam as roupas furtadas da loja Planet.
As roupas das Lojas Pernambucanas e da Loja São João foram
compradas, pagando em dinheiro, mas não solicitou notas fiscais (fls.
18/19).
Em data posterior, ainda na fase policial,
Claudia disse que entrou na “Loja Planet”, onde solicitou à vendedora um
vestido estampado. Pegou o vestido e dirigiu-se ao provador. Na
sequência, colocou a roupa dentro de sua bolsa, ainda no provador,
saindo da loja sem efetuar o pagamento. Em seguida, passou em outras
lojas a fim de fazer compras. Sofre de problemas de depressão e
bipolaridade. Faz tratamento psiquiátrico e toma medicamentos (fl. 26).
Em
Juízo,
Cláudia
negou
os
delitos,
contrariando as versões anteriores. Afirmou que saiu de casa depois de
ter consumido remédio e não se lembra do que aconteceu. Recorda-se,
apenas, de que saiu com a mãe, sacou dinheiro no banco e deu dinheiro
a ela. Teve ciência do que tinha acontecido quando estava presa. Não
conhece as lojas “Planet” e “São João”. Não tem explicação para a
localização de peças de roupas em sua posse. Naquela época tomava
cerca de doze medicamentos durante o dia e doze a noite, que afetavam
sua compreensão (mídia audiovisual).
Malgrado as versões exculpatórias, a prova dos
autos lhe é adversa.
Assim
é
que
Arleide
de
Oliveira
Souza,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003242-09.2017.8.26.0539 -Voto no 35.756
7
representante da loja Planet, em Juízo, reconheceu a ré como sendo a
autora do fato. Afirmou que a acusada chegou na loja próximo ao horário
de fechamento e pediu para experimentar algumas roupas. Quando ela
saiu do provador e deixou o estabelecimento, notou que os cabides
estavam vazios. Na segunda-feira, a acusada tentou trocar as roupas
subtraídas em outras lojas. Recebeu essa informação dos lojistas.
Acionou a polícia e as roupas foram recuperadas (mídia audiovisual).
O representante da “Loja São João”, Rogério de
Andrade, reconheceu a ré como autora do furto em sua loja. Narrou que
ela esteve no local, experimentou algumas roupas e saiu sem comprar
nada. No dia seguinte, ela foi surpreendida em outra loja. Os policiais
perguntaram ao depoente se algumas peças apreendidas com a acusada
pertenciam ao seu estabelecimento, momento em que as reconheceu,
pois ainda ostentavam as etiquetas. Não percebeu que a acusada havia
subtraído roupas no dia em que ela esteve na loja (mídia audiovisual).
Vale ressaltar que os ofendidos prestaram
declarações sérias, coerentes, convergentes e convincentes.
Ora, não se pode ter distante quão valiosas se
mostram as palavras da vítima, no crime de furto, máxime em se
considerando que, por ter sofrido a ação criminosa, seu único interesse
repousa em apontar o verdadeiro protagonista do ataque sofrido e narrar
fidedignamente o reprochável proceder de tal indivíduo, de modo a trazer
irrepreensível elucidação histórica dos fatos e proporcionar a necessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003242-09.2017.8.26.0539 -Voto no 35.756
8
punição ao criminoso, como ocorre no caso em apreço, consoante
iterativa orientação jurisprudencial1.
Robustecendo mais ainda o quadro probatório,
o policial militar Alexandre David Zanete disse que recebeu informações
de que a acusada havia subtraído algumas roupas da loja “Jorge
Confecções”. O proprietário foi conversar com a ré a fim de saber se ela
não iria pagar pelas roupas, momento em que ela sacou da bolsa uma
réplica de pistola e o ameaçou, levando os bens. Conseguiram abordá-la
e, na busca no veículo que ela conduzia, localizaram a réplica da arma de
fogo, bem como roupas de várias lojas. Efetuou contato com os
proprietários das roupas, por meio das etiquetas, tendo eles comparecido
à delegacia e reconhecido as peças de vestuário. A acusada admitiu que
havia praticado os furtos, tanto naquele dia quanto em dias anteriores
(mídia audiovisual).
O policial militar Eder Ricardo Fernandes contou
que recebeu informação do representante da “Loja Planet”, no sentido de
que, em data anterior, uma senhora de nome Cláudia, proprietária de um
VW/Gol prata, tinha furtado algumas roupas daquela loja e estava
tentando trocá-las em outros estabelecimentos comerciais. Já efetuava
patrulhamento para localizá-la quando recebeu notícia, via Copom, de um
roubo ocorrido na loja “Jorge Confecções”, ocasião em que uma senhora
estava na loja e o proprietário viu que ela colocava roupas em uma
1 - Julgados do TACRIM, Ed. Lex, vol. 95/268. Em igual sentido, convém conferir: "Boletim Mensal de Jurisprudência do
Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo" nos. 35/24 e 47/21; apelações nos. 576.063/0 e 576.467/1 - esta da 9a
Câmara, j. 23.8.89, rel. Marrey Neto; e ainda, RDJTACRIM 2/236 e 3/156 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003242-09.2017.8.26.0539 -Voto no 35.756
9
sacola. E, ao questioná-la, a senhora sacou uma arma e apontou para os
funcionários. Em diligência, avistou um veículo VW/Gol, de cor prata,
ocupado pela ré e, em busca veicular, foi localizada a réplica de pistola e
várias peças de roupas. A acusada confirmou que esteve na loja “Jorge
Confecções” e sacou a arma para fugir. Constatou que as roupas
subtraídas pertenciam às lojas “Jorge Confecções”, “Pernambucanas”,
“São João” e “Planet”. As vítimas compareceram na delegacia e
reconheceram as peças de roupas (mídia audiovisual).
Os depoimentos dos policiais merecem inteira
acolhida, já porque eles não conheciam a apelante e não tinham motivo
para incriminá-la, se ela não tivesse mesmo praticado os crimes descritos
na denúncia; já porque prestaram depoimentos uniformes e harmônicos
quanto aos pontos fundamentais, de modo a elucidar convincentemente a
verdade dos fatos; já porque não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade; já porque inexiste razão para desprestigiar agentes públicos
quando comparecem perante a Justiça a fim de prestar contas de suas
atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003242-09.2017.8.26.0539 -Voto no 35.756
10
ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho
deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".2
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-
lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".3
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".4
A
testemunha
Aparecida
Valdineia
Pivetta
informou que trabalhava na loja do senhor Jorge. Em determinado dia, a
acusada subtraiu algumas roupas da loja, ameaçando Kleber com um
revólver (mídia audiovisual).
A testemunha Kleber Ortega Araújo disse que
2 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM
19/96.
3 - RDTJRJ 7/287.
4 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003242-09.2017.8.26.0539 -Voto no 35.756
11
viu a acusada retirando mercadorias da “arara” e colocando em uma
sacola. Ficou observando e, em seguida, aproximou-se, mas ela disse
que estava indo embora. Indagou-a sobre as roupas que colocou na
sacola, tendo ela dito que não iria pagar. Então, solicitou que as
devolvesse, o que foi recursado. Ao informá-la de que chamaria a polícia,
ela retirou uma arma de dentro da bolsa. Correu e acionou a polícia,
informando as características da acusada e de seu veículo. Minutos
depois, ela foi detida pelos policiais, os quais a abordaram e localizaram
com ela roupas de diversas lojas (mídia audiovisual).
Portanto, a autoria delitiva está cabalmente
comprovada, seja porque os policiais oficiantes abordaram a acusada
logo após a prática de um dos delitos, na posse de roupas subtraídas de
várias lojas; seja porque os representares das vítimas confirmaram que a
acusada esteve nas respectivas lojas em que trabalhavam e de lá
subtraiu peças de roupas, posteriormente reconhecidas na delegacia;
seja porque a acusada não trouxe qualquer adminículo probante em
sentido contrário.
Insta consignar, ainda, que a tese de que a
acusada era acometida de doença mental, sendo inteiramente incapaz de
entender o caráter criminoso dos fatos, não há de prevalecer, sobretudo
porque o laudo pericial a que foi submetida constatou sua condição de
imputável.
Vale
acrescentar
que
mencionado
laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003242-09.2017.8.26.0539 -Voto no 35.756
12
ressaltou, ainda, que: “Ela refere, porém, que havia ingerido vários
comprimidos de carbamazepina junto com várias gotas de rivotril
(clonazepam), um benzodiazepínico. Essa ingestão poderia, em tese,
afetar sua capacidade de entendimento e determinação. Ocorre que
provavelmente lhe tolheria, também, importantes funções motoras, o
que a deixaria incapaz de cometer o crime. Ainda assim, caso
conseguisse cometer o crime após a ingestão de vários comprimidos e
gotas de benzodiazepínico, tal ingestão não seria fruto de caso fortuito ou
força maior, de forma que ela deveria ser, mesmo assim, considerada
imputável” (fl. 105).
Fica afastada, portanto, a incidência do artigo
26 do Código Penal.
Cabe ressaltar, ainda, que a qualificadora
prevista no artigo 155, parágrafo 4o, inciso II, do Código Penal está bem
delineada nos autos, em especial pelas palavras dos representantes das
vítimas. A fraude consistia no fato de acusada solicitar roupas para
experimentar e, no provador, longe do olhar dos funcionários, colocá-las
em sua bolsa, saindo do estabelecimento sem pagar pelas peças de
vestuário.
De outra banda, importante consignar que os
delitos ocorreram em continuidade delitiva, uma vez que, mediante mais
de uma conduta, a acusada cometeu dois crimes da mesma espécie,
ambos consumados, sendo o último continuação do anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003242-09.2017.8.26.0539 -Voto no 35.756
13
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável
o provimento condenatório, como bem proclamado pelo eminente
Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir
ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252
do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
As penas não comportam reparo, máxime
porque, por se apresentarem em perfeita consonância com os preceitos
da Carta Constitucional de 1988, em especial com as normas-princípios
da individualização da pena e da proporcionalidade, foram fixadas com
critério, pelo que serão mantidas.
A propósito, as básicas foram corretamente
fixadas nos mínimos legais.
Na fase seguinte, nada se alterou, diante da
ausência de atenuantes ou agravantes.
Na última etapa, houve o acréscimo de 1/6 (um
sexto) pela continuidade delitiva e, na sequência, a redução de 1/3 (um
terço) pelo reconhecimento do privilégio, resultando definitivamente em
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 7
(sete) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003242-09.2017.8.26.0539 -Voto no 35.756
14
Cabe observar que o privilegium foi reconhecido
pela r. sentença, e a redução na fração mínima mostra-se até
benevolente, quando o correto seria apenas a substituição da pena de
reclusão pela de detenção, sobretudo em razão da reprovabilidade da
conduta da acusada decorrente da qualificadora.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:
“A condenação era inevitável,
portanto; mas é possível reconhecer, em favor do réu,
a figura do furto privilegiado, sendo ele primário e
não havendo obtido, no único crime consumado, bem de
valor maior do que o do salário mínimo segundo o auto
de avaliação de fls. 15, o celular custava na ocasião
R$400,00, pouco mais da metade do mínimo.
Não
obstante,
o
intento
criminoso do réu estava longe de se esgotar, como
restou claro pelo longo itinerário que percorreu em
estações de metrô, tentando amealhar novos bens de
valor; e pesa em seu desfavor também o emprego da
destreza como meio para a subtração, o que acentua a
reprovabilidade de sua série de crimes e torna
inviável proceder a alteração na pena mais ampla do
que a conversão da reclusão em detenção.” (g. n.)5
Outro não é o entendimento desta Colenda 13a
5 - Apelação n° 0086654-49.2014.8.26.0050. Rel. Des. Bandeira Lins 2a Câmara de Direito Criminal. Julg. 14.03.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003242-09.2017.8.26.0539 -Voto no 35.756
15
Câmara de Direito Criminal:
“Cabe
reconhecer
o
privilegium. Em face da primariedade da ré e do
pequeno valor das coisas subtraídas (R$ 330,00), em
consonância com a norma inscrita no artigo 155,
parágrafo 2o, do Código Penal, substitui-se a pena de
reclusão
por
detenção,
contudo
sem
redução
da
reprimenda e/ou aplicação isolada da multa, em razão
da reprovabilidade da conduta da acusada decorrente
da qualificadora, da continuidade delitiva e do
concurso formal com a corrupção de menores” (g. n.).6
Todavia, ministrada a solução benevolente, e
ausente irresignação ministerial, nada há para ser alterado, sobretudo
por inaceitável violação do princípio que veda a reformatio in pejus.
Fixou-se o regime aberto, substituindo-se a
pena corporal por duas restritivas de direitos, como visto.
3. Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para fins de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator
6 - Apelação n° 0009949-67.2013.8.26.0495. Rel. Des. Moreira da Silva, 13a Câmara de Direito Criminal. Julg. 09.06.2016.